Tribunal: STF
Processo: RE 1460508
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 330, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 1.169.289/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 1.037 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que, "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". III. No entanto, "a Corte Especial do STJ pacificou entendimento de que, em face da coisa julgada, deve prevalecer o comando expresso na sentença exequenda que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório" (STJ, AgRg nos EREsp 1.104.790/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/10/2009). Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.905.361/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.871.685/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.871.685/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de de 1/12/2020; AgInt no REsp 1.605.139/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/05/2020. IV. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada seja desconstituída, não é cabível ao juízo, no cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (STJ, AgInt no AREsp 1.889.807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2022). V. Agravo interno improvido”. 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 354). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 17. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão, ao reconhecer que a parte autora teria direito ao recebimento dos valores corrigidos até o efetivo pagamento do precatório, contrariou a um só tempo o §5° do art. 100, da CF e a Súmula Vinculante n° 17/STF” (eDOC 361, p. 5). 



    Alega-se que incide, no caso, o Tema 1037 da repercussão geral, ressaltando-se que a discussão do apelo extremo “diz respeito à incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e seu efeito pagamento” (eDOC 361, p. 8), ou seja, “a discussão se refere à superação (ou não) da Súmula Vinculante nº 17, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, que introduziu o §12 ao artigo 100 da Carta Magna” (eDOC 361, p. 8). 



    Aponta-se precedente no RE 594.892/AgR-ED-EDv, cuja tese lhe favorece. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, “fixando-se a não incidência de juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, mesmo nas hipóteses em que o título executivo judicial transitado em julgado prevê expressamente a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento do precatório, conforme Súmula Vinculante nº 17” (eDOC 361, p. 14). 



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 371, p. 3-4):



    “O STF firmou o entendimento de que "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Assim, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (Tema n. 1.037 do STF). Confira-se: 



    (...)



    No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a decisão que negou provimento ao recurso especial com base no seguinte fundamento (fls. 2.605-2.607): 



    (...)



    À luz desse quadro, constata-se, em princípio, divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.037. 



    Ressalta-se, ademais, que o colegiado deste Tribunal Superior afastou expressamente a aplicação da tese com repercussão geral no período de graça previsto na Constituição Federal, sob o argumento de observância à coisa julgada, o que torna, à primeira vista, a restituição do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário”. 



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 330, p. 6): 



    “Como observado na decisão agravada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 1.169.289/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 1.037 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que, "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". 



    No entanto, embora esta Corte seja firme no entendimento de que não incidem juros de mora entre a elaboração da conta e a expedição do precatório – em conformidade com o Tema 1.037/STF –, ressalva as hipóteses em que o título executivo tenha expressamente determinado tal incidência até o pagamento integral da dívida, garantindo a prevalência do comando previsto no título. 



    Com efeito, "a Corte Especial do STJ pacificou entendimento de que, em face da coisa julgada, deve prevalecer o comando expresso na sentença exequenda que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório" (STJ, AgRg nos EREsp 1.104.790/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/10/2009)”. (grifos nossos)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Ademais, no que tange ao fundamento do acórdão recorrido relativo à violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 62/2009 –SÚMULA VINCULANTE Nº 17 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.145.146-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.06.2019). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Precatórios. Não incidência de juros moratórios durante o período a que se refere o art. 100, § 5º, do texto constitucional, na redação dada pela EC 62/2009. Súmula Vinculante 17 aplicável ao caso. 4. A existência de coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência do STF nesse caso específico. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.223.638-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022). 



    Vejam-se, a respeito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no RE 626.769-ED-AgR-EDv, de relatoria da Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 29.10.2020:



    “Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. In casu, a Turma negou provimento ao agravo manejado pela União, mantendo a decisão pela qual negado seguimento ao seu recurso extraordinário, em que discutida a incidência de juros moratórios sobre o período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, quando não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República (na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, correspondente à redação original do art. 100, § 1º), ao entendimento de que inviável a pretensão à luz do instituto da coisa julgada. 



    Ao chancelar a decisão da Corte de origem, em que mantida a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, o acordão embargado, da Segunda Turma, diverge, no tema, dos arestos paradigmas (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS , Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), que, em hipóteses idênticas, expressamente assentam o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida.



     3. Evidenciado o necessário dissenso pretoriano, passo ao exame do mérito dos embargos de divergência e verifico que, no julgamento do RE 591.085/MS (DJe 20.02.2009), o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, à unanimidade, sob o rito da repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Eis a ementa do julgado: 



    (...)



    Na mesma linha, foi publicada, em 10.11.2009, a Súmula Vinculante nº 17, de seguinte teor: 



    Há divergência, ainda, quanto à inoponibilidade da coisa julgada para afastar a aplicação da Súmula Vinculante 17/STF. Confiram-se, nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas e do Plenário desta Suprema Corte: 



    (...)



    Observo que, ao afastar, do cálculo da execução contra a Fazenda Pública, a incidência de juros de mora durante o período previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição República (art. 100, § 5º, na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009), a orientação consagrada nesta Suprema Corte se limita a fixar a interpretação adequada do título exequendo, à luz do ordenamento constitucional vigente, inteiramente preservada a eficácia do comando expresso de incidência de juros de mora sobre todo o período em que, até o pagamento integral do débito, verificada demora injustificada. Registre-se, ademais, que exegese diversa, tal como a pretendida pelos embargados, esbarra no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, correspondente ao art. 525, § 12, do CPC/2015, segundo o qual “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em (…) aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal”. 



    4. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 17, afastar incidência de juros moratórios durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição da República (redação original e redação da EC nº 30/2000 e § 5º na redação posterior à EC nº 62/2009)”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, confira-se a ementa do AI 785.733-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min Luiz Fux, Plenário, DJe 05.11.2020:



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República. Deixo de inverter os ônus de sucumbência, tendo em vista que não foram fixados pelo STJ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente